Tribunal: TJMT
Processo: 1012866-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012866-36.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM “VALOR ATUALIZADO DA CAUSA”. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto visando à reforma de decisão monocrática que, ao negar provimento a recurso de apelação, manteve sentença homologatória dos cálculos da Contadoria Judicial e extinguiu o cumprimento de sentença, ao reconhecer como correta a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (10% sobre o valor atualizado da causa), com exclusão dos juros moratórios do débito exequendo. A parte agravante sustenta que a expressão “valor atualizado da causa” deve compreender, além da correção monetária, também os juros moratórios. Requereu, preliminarmente, juízo de retratação e, no mérito, a reforma do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença destinado à execução de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o “valor atualizado da causa”, tal expressão abrange os juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo, notadamente quando a base de cálculo já foi delimitada em decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada, com força de coisa julgada, como sendo o “valor atualizado da causa”, e não o “valor do débito”, nos autos do Agravo de Instrumento no 1011696-04.2021.8.11.0000, não sendo possível reinterpretar tal comando sem violar a coisa julgada.

4. A pretensão recursal de incluir os juros moratórios do débito na base de cálculo dos honorários representa, na prática, tentativa de reconfigurar o título executivo judicial, o que é juridicamente inviável.

5. A metodologia utilizada pela Contadoria Judicial e homologada judicialmente — atualização monetária do valor histórico da causa desde o ajuizamento, aplicação do percentual de 10%, e incidência de juros moratórios apenas sobre os honorários a partir do trânsito em julgado — encontra amparo na jurisprudência do STJ e na Súmula 14/STJ.

6. A aplicação do art. 798, parágrafo único, II, do CPC, invocada pelo agravante, refere-se à composição do demonstrativo do débito exequendo, não sendo aplicável para redefinir a base de cálculo dos honorários já fixada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados judicialmente como “valor atualizado da causa” não compreende os juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo.

2.

A alteração da base de cálculo dos honorários definida em título executivo judicial implica violação à coisa julgada.

3.

A metodologia de cálculo que atualiza monetariamente o valor da causa desde o ajuizamento, aplica o percentual de honorários e, somente então, incide juros moratórios sobre os honorários a partir do trânsito em julgado, está em consonância com a Súmula 14/STJ e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, I, “b”, e parágrafo único, II; art. 1.021, § 2o; RITJMT, art. 134-A, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2307301/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; Súmula 14/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL
no
1012866-36.2020.8.11.0003
.

MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

X
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível no 1012866-36.2020.8.11.0003 (Id. 328591376), que negou provimento ao apelo e manteve incólume a sentença que, no Cumprimento de Sentença no 1012866-36.2020.8.11.0003, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e extinguiu a execução, sob o fundamento de que os valores apurados correspondiam ao montante correto dos honorários sucumbenciais fixados nos autos originários (Id. 325236492).

Em
suas razões recursais (Id. 336406894),
a parte agravante alega
, em

síntese, que a decisão monocrática teria partido de premissa equivocada ao aplicar a Súmula 14 do STJ e ao interpretar o comando de “10% sobre o valor atualizado da causa” como se se tratasse de atualização meramente monetária do valor histórico, sustentando que, em execução, o valor da causa corresponde ao valor da dívida, que deve compreender principal, correção monetária e juros, à luz do art. 798, I, “b”, e parágrafo único, II, do CPC. Defende que, por expressa determinação legal, os juros moratórios integram o conceito de valor da causa na execução, de modo que a exclusão desses juros da base de cálculo conduziria a uma “execução sem juros”,
o que juridicamente inexiste
. Requer, preliminarmente, juízo de retratação (art. 1.021, §2o, CPC) e, ao final, o provimento do agravo interno, para reconhecer que o “valor atualizado da causa”, em sede executiva, abrange a integralidade do débito (principal + correção + juros), ou, subsidiariamente, que se adote como valor da causa o montante indicado pelo próprio banco em 25/08/2020, a partir de quando incidiria apenas correção monetária, além do prequestionamento do art. 798 do CPC.

O agravado

apresentou contrarrazões
(Id.
341332876)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a pretensão recursal busca reescrever o título executivo judicial, pois, após embargos de declaração no Agravo de Instrumento no
1011696-04.2021.8.11.0000, a base de cálculo foi fixada de forma vinculante como “valor atualizado da causa” (e não “valor do débito”), sendo correta a metodologia da Contadoria que atualiza monetariamente o valor histórico da causa desde o ajuizamento e, somente então, aplica o percentual de 10%, com juros moratórios incidindo apenas sobre os honorários a partir do trânsito em julgado, em conformidade com a Súmula 14/STJ e jurisprudência do STJ.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o “valor atualizado da causa”, em cumprimento de sentença, notadamente se, em se tratando de demanda originariamente executiva, tal expressão deve abranger, além da correção monetária, os juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo.

Como relatado, trata-se de cumprimento de sentença destinado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, originários de execução de título extrajudicial extinta

pelo reconhecimento da prescrição
.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao apelo do escritório exequente, assentando que o título executivo judicial determinou a incidência do percentual sobre o valor atualizado da causa, com correção monetária desde o ajuizamento, nos termos da Súmula 14/STJ, e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, reputando correta a metodologia adotada pela Contadoria e homologada na origem.

A irresignação do agravante parte de premissa que, embora articulada sob a ótica do art. 798 do CPC, desconsidera elemento central do caso: a delimitação da base de cálculo decorre do título executivo judicial formado no próprio processo, cuja interpretação e cumprimento devem se dar sob o primado da fidelidade ao comando transitado em julgado, sob pena de indevida modificação do conteúdo decisório.

A decisão monocrática consignou que o critério definitivo estabelecido no título executivo judicial é que os honorários correspondam a 10% sobre o valor atualizado da causa, destacando que, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1011696-04.2021.8.11.0000, houve posterior correção, em embargos de declaração, para substituir a expressão “valor atualizado do débito” por “valor atualizado da causa”, sem alteração do mérito, fixando-se, portanto, a base de cálculo vinculante.

É precisamente nesse ponto que a tese recursal encontra seu óbice
. A
o pretender que a atualização do “valor da causa” inclua os juros moratórios do débito executado, o agravante, na prática, busca reconduzir a base de cálculo ao “valor do débito” — critério expressamente afastado pelo próprio ajuste redacional promovido nos embargos de declaração, que passou a exigir o “valor atualizado da causa”.

Não procede, por conseguinte, o argumento de que a decisão monocrática teria confundido categorias (processo de conhecimento versus execução) ou criado
“execução sem juros”. O art. 798, parágrafo único, II, do CPC disciplina o conteúdo do demonstrativo do débito para instrução da execução, exigindo indicação do índice de correção e da taxa de juros, o que se relaciona ao
quantum
debeatur
do crédito perseguido naquela execução.

Todavia, no caso em exame, a discussão não é sobre a composição do débito executado na ação originária, mas sim sobre a base de incidência do percentual de honorários fixados judicialmente em razão de sucumbência, base essa já definida, com força de coisa julgada, como o “valor atualizado da causa”.

A metodologia adotada pela Contadoria e reconhecida na decisão agravada — (i) atualizar monetariamente o valor histórico da causa desde o ajuizamento; (
ii
) aplicar o percentual de 10% sobre esse valor atualizado; e (
iii
) fazer incidir juros moratórios sobre os honorários a partir do trânsito em julgado — está em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Consoante enfatizado na decisão monocrática, a Súmula 14/STJ dispõe que,
“
a
rbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
”
, e o STJ
tem reiterado que
“(...)
o
termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado
” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)
.

Na mesma linha, as contrarrazões demonstram que a pretensão do agravante, ao agregar os juros do débito principal à base de cálculo dos honorários, implicaria reconfiguração do título executivo e afronta à coisa julgada, pois o critério estabelecido passou a ser “valor atualizado da causa”, e não “valor do débito”, além de contrariar a lógica de que os juros moratórios incidem, nessa hipótese, sobre os próprios honorários a partir do trânsito em julgado.

Assim, ausente vício na decisão monocrática e mantida a aderência ao título executivo e à jurisprudência pertinente, impõe-se a manutenção do decisum.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026